Tribunal: TJDFT
Processo: 0745198-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de comprovação dos requisitos da distribuição de demanda que leve à insolvência do devedor, da averbação no registro do bem ou da má-fé do terceiro adquirente, impede o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC/15 e da Súmula 375 do c. STJ.
2. Extraído dos autos que não havia restrição judicial sobre o bem na data da alienação do veículo e ausente a prova da má-fé do terceiro adquirente, a qual cabia ao credor produzir, não se reconhece a fraude à execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.